Tribunal: TJDFT
Processo: 0730823-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730823-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA AGRAVADO: PAULO DA VEIGA JARDIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA DOS REMÉDIOS CASTELO BRANCO CUNHA em face de PAULO DA VEIGA JARDIM, ante a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que no cumprimento de sentença n. 0004049-56.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de redução do valor de penhora de 30% para 10%, nos seguintes termos (ID 241535203 na origem): Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. A embargante alega que a decisão retro é omissa por não se manifestar sobre o pedido de redução da penhora deferida ao ID 222945205 de 30% para 10% da verba salarial da devedora. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, conforme ressaltado na decisão embargada, a decisão de ID 222945205, que deferiu tal penhora no percentual de 30%, encontra-se preclusa, não sendo possível discuti-la novamente. Ademais, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. A Agravante alega que: 1) a decisão agravada compromete sua subsistência, pois recebe apenas R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) líquidos mensais após o desconto; 2) o percentual de 30% é excessivo e desproporcional, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução; 3) a jurisprudência admite a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que preservado o mínimo existencial; 4) a decisão agravada está preclusa, mas o pedido não visa desconstituí-la, e sim ajustar o percentual da penhora. A Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada por sua condição de idosa, aposentada, superendividada, e pela jurisprudência que admite a redução do percentual de penhora para preservar a dignidade do devedor. A Agravante alega que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de não conseguir arcar com suas despesas básicas, comprometendo sua saúde e sobrevivência. A Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo para determinar a redução da penhora de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) de seus proventos de aposentadoria. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e limitar a penhora ao percentual de 10% (dez por cento). As custas recursais foram recolhidas (ID 74471429). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Obiter dictum, ainda que se possa discutir a relativização do art. 507 do CPC para revisão do percentual de penhora, é necessário demonstrar fatos supervenientes que apontam comprometimento da subsistência do devedor, o que não é a hipótese dos autos. A Agravante, além de apresentar um contracheque antigo e datado de abril de 2025 e lista de despesas ordinárias, não demonstrou com documentos modificação em seu estado financeiro, que permanece o mesmo desde a prolação da decisão preclusa. Existe advento do evento preclusivo, uma vez que a Agravante rediscute matéria já decidida nos autos, conforme salientado pelo Juízo de origem: “Isso porque, conforme ressaltado na decisão embargada, a decisão de ID 222945205, que deferiu tal penhora no percentual de 30%, encontra-se preclusa, não sendo possível discuti-la novamente”. (ID 241535203 na origem). Preclusa está a questão, de modo que não assiste razão à Agravante invocar o duplo grau e a devolução de toda matéria, quando, de fato, o objeto da impugnação já se aperfeiçoou atrás, gerando implicações jurídicas, pois nos termos do art. 507 do CPC, é vedada a rediscussão de matéria já decidida nos autos, motivo pelo qual o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 29 de julho de 2025 23:18:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador